Tribunal: TJDFT
Processo: 0718238-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0718238-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURICIO FONSECA RODRIGUES AGRAVADO: C.B.L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, YANNAH SOARES RASLAN COELHO, JOAO MANUEL RIBEIRO RASLAN COELHO D E S P A C H O Intimado para comprovar o pagamento do preparo recursal referente à guia de recolhimento do ID 46622803, com vencimento na data de 12/5/2023, o agravante juntou aos autos uma nova guia de recolhimento (ID 46832706) e comprovante de pagamento a ela relacionada (ID 46832705). Ocorre que a nova guia juntada (ID 46832706) não corresponde à primeira (ID 46622803), o que se evidencia a partir do número global constante do cabeçalho dos documentos, bem como das respectivas datas de vencimento, que na inicialmente apresentada é 12/5/2023, enquanto na segunda 17/5/2023. A nova guia, com data de vencimento em 17/5/2023, e o comprovante de pagamento a ela relacionado, também datado de 17/5/2023, evidenciam que o recolhimento do preparo recursal ocorreu de forma extemporânea, na medida em que o prazo final para a interposição do agravo e consequente recolhimento do preparo, foi o dia 12/5/2023. Desse modo, a situação ora constatada difere daquela informada pelo agravante em suas razões, quando declinou que havia recolhido o preparo referente à guia com vencimento em 12/5/2023. De fato, a documentação apresentada demonstra que não houve o pagamento da guia inicial, mas de uma segunda guia, gerada e paga apenas após o despacho judicial. O propósito da intimação, contudo, não era oportunizar prazo extra para o recolhimento extemporâneo do preparo (tal qual ocorreu), mas apenas para a juntada do comprovante de pagamento relativo à guia de recolhimento anexada às razões recursais, isto é, aquela com data de vencimento em 12/5/2023. Evidenciada, portanto, a ausência de pagamento tempestivo do preparo, incide a norma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, que estabelece o recolhimento em dobro das custas recursais para o recorrente que não comprovar o devido pagamento no ato de interposição do recurso. Assim, firme na sobredita regra, intime-se uma vez mais o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento em dobro do preparo recursal, devendo gerar e recolher uma nova guia no mesmo valor daquela constante ao ID 46832706, porquanto já adimplida esta última, correspondente a 50% (cinquenta porcento) do valor devido. Frisa-se, desde logo, que a ausência de pagamento no prazo concedido implicará em deserção do recurso. Brasília, 18 de maio de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora